Tribunal: TJSP
Processo: 0010976-54.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que, em virtude de acórdão que deu provimento ao apelo da acusação, determinou a elaboração de novo cálculo de penas, anotando que eventuais pedidos de benefícios serão analisados após a prisão do agravante. Recurso da defesa pleiteando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Nos termos do parecer do i.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que, em virtude de acórdão que deu provimento ao apelo da acusação, determinou a elaboração de novo cálculo de penas, anotando que eventuais pedidos de benefícios serão analisados após a prisão do agravante. Recurso da defesa pleiteando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a progressão ao regime aberto ou livramento condicional. Nos termos do parecer do i. Procurador de Justiça, deve ser feita a retificação do cálculo considerando-se a data base para o cálculo de concessão de benefícios, a data da primeira prisão. Recurso provido em parte.